Tribunal: TJES
Processo: 5001237-50.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001237-50.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MERCANTIL PRINCESA DO NORTE LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a ausência de capacidade processual de pessoa jurídica, e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. O ente estatal sustenta o julgamento
extra petita
e omissão da sentença, e, subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de vício por ter conhecido de ofício a incapacidade processual da pessoa jurídica e por ter deixado de analisar a sucessão processual; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
. 4. A extinção da pessoa jurídica, sob a rubrica de extinção por encerramento voluntário, ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal (05.04.2017) e da inscrição do crédito em dívida ativa (13.02.2017). 5. A extinção da pessoa jurídica em momento anterior à propositura da execução fiscal demonstra sua manifesta incapacidade processual para figurar no polo passivo da ação. 6. A pretensão de fixação de honorários por equidade contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.076. 7. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é líquido ou liquidável, ainda que o valor da causa seja elevado, com a devida observância do teto legal imposto à Fazenda Pública. 8. Não há elementos que amparem a condenação do apelante por litigância de má-fé, visto que a má-fé processual não se presume.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A capacidade processual é matéria de ordem pública, e a extinção da pessoa jurídica em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (Tema 1.076 do STJ).
Dispositivos relevantes citados
: item ii do Tema 1.076. art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1850512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022); TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.10.2023, ApCiv. 5002033-40.2019.8.08.0024. Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data PJE: 24/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES
(
id. 16235313
), que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
FLÁVIO ANTÔNIO GALLO
e, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, bem como o fato de que a pessoa jurídica
MERCANTIL PRINCESA DO NORTE LTDA
. encontrava-se regularmente baixada e extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o ente estatal sustenta, em síntese, que (
a
) a sentença incorreu em julgamento
extra petita
e teria deixado de enfrentar ponto essencial, ao extinguir a execução fiscal também em relação à pessoa jurídica; e (
b
) subsidiariamente, superadas tais alegações, impugna o parâmetro adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua arbitragem por equidade.

Foram apresentadas contrarrazões por
FLÁVIO ANTÔNIO GALLO
(
id. 16235325
), pugnando pelo desprovimento do recurso, pela majoração dos honorários advocatícios e pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001237-50.2017.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MERCANTIL PRINCESA DO NORTE LTDA, FLAVIO ANTONIO GALLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da higidez da sentença que concluiu pela inviabilidade de prosseguimento da execução fiscal, diante da prévia extinção da sociedade empresária
MERCANTIL PRINCESA DO NORTE LTDA
., extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O apelante defende, inicialmente, que o julgamento seria
extra petita
e omisso, pois a sentença teria extrapolado o pedido da exceção de pré-executividade ao analisar a capacidade processual da pessoa jurídica.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

A capacidade processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente de provocação, razão pela qual o magistrado pode — e deve — apreciá-la sempre que verificada, sobretudo quando devidamente motivado, como ocorreu na espécie.

Trata-se de providência que se harmoniza com os princípios da efetividade, da cooperação processual e da boa-fé, evitando a manutenção de uma execução direcionada contra parte manifestamente incapaz de figurar no polo passivo.

O apelante ainda suscita institutos como o da sucessão processual, o qual teria sido objeto de omissão na decisão.
Todavia, como bem pontuado na instância de origem, a sucessão não se aplica ao caso, pois a extinção da pessoa jurídica ocorreu muito antes do ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de capacidade processual da empresa executada, uma vez que sua baixa por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da demanda, com o redirecionamento da cobrança aos sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade processual (legitimatio ad processum) é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e exige que a parte possua personalidade jurídica para estar em juízo.
4. Ajuizada a execução fiscal em 17/06/2019, quando a empresa executada já se encontrava regularmente extinta desde 09/02/2018, resta configurada a sua incapacidade processual. 5. O vício decorrente da ausência de capacidade processual é, no caso, insanável, pois a correção do polo passivo implicaria a modificação do sujeito passivo da execução, o que é vedado pelo enunciado da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica regularmente extinta em data anterior à propositura da ação padece de vício insanável por ausência de capacidade processual. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para incluir os sócios quando a ação foi originariamente proposta contra pessoa jurídica inexistente, em observância ao enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES. ApCiv. 5002033-40.2019.8.08.0024. Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data PJE: 24/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630); 3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ); 4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;
5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ.
Precedentes; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.10.2023)

Com efeito, no caso dos autos, a execução fiscal foi deflagrada em 05.04.2017. Por outro lado, o documento acostado pelo próprio apelante (
id. 16235285
e
id. 16235286
) demonstra
a baixa da sociedade empresária (MERCANTIL PRINCESA DO NORTE LTDA) junto à Junta Comercial em 23.04.2009, sob a rubrica de "extinção por encerramento voluntário"
.

É de se registrar, ainda, que a extinção ocorreu antes mesmo da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, realizada apenas em 13.02.2017.

Portanto, inexistem os vícios de nulidade suscitados e a extinção do feito por ilegitimidade passiva e ausência de capacidade processual deve ser mantida.

O apelante, em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, na forma §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A pretensão, contudo, contraria o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.076:

Tema 1.076 “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Posteriormente, a Lei nº 14.365/2022 inseriu o § 6º-A no artigo 85, reforçando a impossibilidade de fixação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável.

Dessa forma, ainda que o valor da causa seja elevado,
a fixação dos honorários advocatícios pelo Juízo
a quo,
com base nos percentuais estabelecidos nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a devida observância do teto legal imposto à Fazenda Pública, revela-se acertada
.

Quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não há elementos que o amparem.
A má-fé processual não se presume e exige prova inequívoca de dolo ou comportamento desleal, o que não se verificou no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados no percentual máximo previsto para as demandas envolvendo a Fazenda Pública.

É como voto.